Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida e os depoimentos testemunhais – demonstra que o acusado praticou atos libidinosos com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

2. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos morais devido à vítima deve ser excluída.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.